Tribunal: CARF
Processo: 16641.000094/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000094/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.760 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
CASA DE CARNES E CONVENIÊNCIAS CASTRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA.
O julgamento das questões atinentes ao Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples) compete à 1a Seção de Julgamento. Logo, descabe à turma de
julgamento integrante da 2a Seção de Julgamento rediscutir razões de suposta
exclusão do referido Sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias Lima,
substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao ano-calendário de 2005.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000094/2008-77
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000094/2008-77

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos dos
relatórios das decisões de primeira instância – Acórdãos nos 14-22.723 e 10-17.800 – proferidas,
respectivamente, pelas 4a e 8a Turmas da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre - DRJ/POA - transcritos a seguir (processo digital, fls. 122 a 130):
Acórdãos no 14-22.723:
Relatório
Trata o presente processo de exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
Simples, promovida pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/PEL n° 006, emitido
em 10-06-2008, fl. 50, sob o fundamento de o sócio ou titular da pessoa jurídica
participar de outra empresa com mais de 10% e a receita bruta global ter ultrapassado o
limite legal, fato que veda a opção pelo Simples, de acordo com o disposto no inciso IX
do art. 9o da Lei n° 9.317/1996.
O ADE foi embasado no Despacho Decisório DRF/PEL de 06-06-2008, fl. 49, que
aprovou o Parecer DRF/PEL/Sacat n° 92, de 06-06-2008, fls. 45 a 48.
Em 18-07-2008, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, fls. 62 a
84, argumentando que houve mudança de critério, uma vez que apresentava as mesmas
condições do momento de sua opção em 2005, quando foi admitida no Simples,
havendo presunção de legitimidade.
A interessada insurge-se, ainda, contra os efeitos retroativos do ADE e traz à colação
diversos julgados, fls. 71 a 83.
Pede, ao final, a anulação do Ato Declaratório n° 006, de 10-06-2008, fl. 84.
Acórdãos no 10-17.800:
Relatório
O contribuinte acima identificado foi notificado por deixar de recolher, em
época própria, contribuições sociais. O crédito previdenciário refere-se à quota
da empresa incidente sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviço. As contribuições destinam-
se para a Seguridade Social e para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho - GILRAT.
Conforme descrito no Relatório Fiscal, às fls. 32/35, os fatos geradores foram
levantados com base nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP's e folhas de
pagamento da empresa.
A fiscalização informa que a empresa foi excluída do SIMPLES (Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte) através do Ato Declaratório Executivo n° 006, de
10.06.2008, com cópia às fls. 44, em razão do sócio Flávio Luiz Maahs de
Castro ter participação societária superior a 10% do capital em empresas, cujo
montante da receita global supera o limite de que trata o art. 2o, II da Lei
9.317/96.
O período do lançamento do crédito é o compreendido entre as competências
11/2005 a 12/2007 e seu valor importou em R$ 47.380,21 (quarenta e sete mil,
trezentos e oitenta reais e vinte e um centavos), relativamente ao montante
consolidado em 28.07.2008.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000094/2008-77

O contribuinte inconformado com o lançamento apresentou tempestivamente
defesa, às fls. 72/108, alegando que a situação que motivou a sua exclusão do
SIMPLES -participação societária de Flávio Luiz Maahs de Castro no
Frigorífico Castro Ltda - já existia à época da sua opção e era de pleno
conhecimento da RFB, a qual não manifestou qualquer objeção. Diz que a
mudança de critério jurídico adotado pela administração no exercício do
lançamento somente pode ser aplicado a fatos geradores futuros, conforme
determinação do art. 146 do Código Tributário Nacional - CTN.
Aduz o defendente que a expressão "outra empresa" referida no art. 9o, IX da
Lei 9.317/96, cuja restrição motivou a sua exclusão do regime de tributação, na
época da opção foi interpretada pela autoridade como outra empresa beneficiada
pelo SIMPLES e não como qualquer outra empresa. Refere que somente com a
edição da Instrução Normativa SRF n° 608 (art. 20), de 09.01.2006, a expressão "outra
empresa" passou, no entender da RFB, a alcançar empresas não optantes pelo
SIMPLES.
O impugnante assevera que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que o
Ato Declaratório de afastamento do SIMPLES somente gera efeito desde a ocorrência
da situação excludente na hipótese de mudança de situação após o ingresso no regime
simplificado, o que não ocorreu no presente caso.
A empresa alega que não pode ser penalizada com a cobrança de diferenças das
contribuições entre os dois sistemas de tributação somente porque o Estado não possui a
estrutura necessária para dar resposta em tempo razoável à opção. Entende que a
situação jurídica criada pelo ato estatal de admitir a sua inscrição no SIMPLES deve ser
mantida até o momento da exclusão, não podendo retroagir seus efeitos. Junta
jurisprudência de caso análogo do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3a Região, outras
do TRF da Ia Região e, também, do Superior Tribunal Federal (STF) em respaldo do seu
entendimento que o efeito da exclusão deve ser prospectivo. Insiste na tese do caso
análogo do TRF da 3a Região (processo n° 200461110034588), o qual atribui status de
paradigma, dizendo que o fundamento da decisão decorre da interpretação do art. 15, II
do Estatuto do SIMPLES (Lei 9.317/96) que prevê que na hipótese excludente indicada
(art. 9o, IX da Lei 9.317/96) a exclusão surtirá efeitos a partir do mês subseqüente ao
que for incorrida a situação excludente, este entendido como o mês seguinte da
exclusão.
Ao final, o sujeito passivo requer a completa anulação do Ato Declaratório n° 006,
tornando sem efeito a cobrança das contribuições lançadas no presente auto de infração.
Julgamentos de Primeira Instância
As 4a e 8a Turmas da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre julgaram improcedentes os pleitos da Impugnante, nos termos dos relatórios e votos
registrados nos Acórdãos recorridos, cujas ementas transcrevemos (processo digital, fls. 122 a
130):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Exercício: 2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES - PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO EM OUTRA
PESSOA JURÍDICA- Participando um sócio do capital social de outra pessoa jurídica
com mais de 10% e a receita bruta global tendo ultrapassado o limite legal, não pode a
empresa ser optante do SIMPLES.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS - Para a hipótese de exclusão do Simples,
fundada no inciso IX do art. 9o da Lei n° 9.317/1996, os seus efeitos é o previsto no
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000094/2008-77

inciso II do art. 15 da mesma Lei, ou seja a partir da data de ocorrência da situação
excludente.
Solicitação Indeferida
Acórdãos no 10-17.800:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/12/2007
AI n° 37.127.121-5
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á às normas de tributação e de
arrecadação aplicáveis às empresas em geral a partir da data em que se processarem os
efeitos da exclusão.
Os argumentos contra a exclusão do SIMPLES devem ser apresentados no processo que
trata da exclusão, devendo ser rejeitados no bojo do processo relativo ao decorrente
lançamento das contribuições devidas.
Lançamento Procedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 135 a 166):
1. discorrendo acerca do SIMPLES e da situação fática posta, assevera que:
a) jamais deveria ter sido excluída dessa forma de recolhimento simplificado;
b) mesmo se tivesse sido correta referida exclusão, seus efeitos não poderiam
retroagir;
8. transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 24/12/2008
(processo digital, fl. 133), e a peça recursal foi interposta em 20/1/2009 (processo digital, fl.
135), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
não conheço, ante a falta de competência vista no presente voto.
Competência das Seções de Julgamento do CARF
O inciso V do art. 2o do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015, determina que o julgamento das questões atinentes ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples) compete à 1a Seção de Julgamento. Confira-se:
2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.760 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000094/2008-77

[...]
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional);
Ante o exposto, já que a defesa da Recorrente versa exclusivamente acerca da
exclusão do SIMPLES, matéria alheia à competência das turmas de julgamento integrantes da 2a
Seção de Julgamento, não cabe a este julgador se manifestar acerca do reportado pleito.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital